Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Da leitura do acórdão embargado, percebe-se a ausência de manifestação a respeito da data de início do prazo de suspensão processual. Nesse passo, esclareço que o início do prazo de suspensão deve se dar a partir da publicação do acórdão.
3. Embargos declaratórios acolhidos.